Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721015-25.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA NAZARIO MOURAO APELADO: NILSON LEONARDO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 64314965), interposta pela Autora, VANESSA NAZARIO MOURÃO, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 64314905), nos autos da ação de extinção de condomínio, c/c, arbitramento e cobrança de aluguéis, ajuizada em desfavor de NILSON LEONARDO OLIVEIRA. A Apelante formula pedido de desistência do recurso, conforme petição ID 6778286. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 20 de janeiro de 2025 11:28:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador